Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714142-67.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA, MATHEUS DA ROSA SILVA APELADO: MATHEUS DA ROSA SILVA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA DESPACHO Trata-se de apelação interposta por Matheus da Rosa Silva e apelação adesiva interposta pela Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. Matheus da Rosa Silva explica que não houve recolhimento de preparo, pois o indeferimento da gratuidade de justiça é objeto do recurso. Intime-se Matheus da Rosa Silva para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais necessários à concessão do benefício da gratuidade da justiça nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Fixo o prazo de cinco (5) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator